Tribunal: TJDFT
Processo: 0732417-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732417-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: ARTE EM FANTASIAS E ANIMACAO LTDA - ME, ROLDAO MEIRA DE OLIVEIRA, LUCIA DE FATIMA ARAUJO MEIRA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Banco Bradesco S.A. pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, em sede de liquidação de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo réu. Em suas razões, o agravante sustenta que o perito não considerou, em sua metodologia, a prescrição trienal que incide sobre o pedido de restituição de valores e o pedido de revisão do índice de reajuste das mensalidades. Alega que os agravados buscam a revisão e restituição dos reajustes aplicados entre os anos de 2009 e 2012. Afirma que a ação somente foi ajuizada em 19/03/2018, aproximadamente seis (6) anos após os reajustes aplicados. Argumenta que o colendo STJ, no julgamento do Tema no 610, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que o prazo prescricional para a propositura de demanda que visa a declaração de nulidade de reajuste, com a consequente restituição do indébito, é trienal, nos termos do art. 206, § 3o, inciso IV, do CC. Pondera que a prescrição é matéria de ordem pública que pode ser suscitada a qualquer tempo perante as instâncias ordinárias e apreciada até mesmo de ofício pelo juiz ou tribunal, não se sujeitando à preclusão. Afirma que o reconhecimento da prescrição, assim como o de qualquer matéria de ordem pública, não é capaz de violar os limites da coisa julgada material. Sustenta que o perigo de dano irreparável emerge do início do cumprimento de sentença com base em quantia equivocada e flagrantemente maior. Assevera que, iniciada a fase de cumprimento de sentença com base em valor equivocado, sua correção ulterior importará inegável morosidade ao curso do processo, porquanto será necessária a realização de nova perícia técnica. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o decote dos valores alcançados pela prescrição trienal. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a verossimilhança das alegações deduzidas em sede recursal e o periculum in mora, isto é, a potencialidade de a decisão recorrida causar à parte agravante lesão grave e de difícil reparação. Em uma primeira análise, não se vislumbra a probabilidade do direito, porquanto não parece ser possível que se alegue, em sede de liquidação de sentença, a prescrição da pretensão condenatória. A eficácia preclusiva da coisa julgada desautoriza alegações de suposta prescrição ocorrida na fase de conhecimento, de modo que tal alegação somente seria cabível se se tratasse de prescrição superveniente à sentença proferida no processo de conhecimento. Nesse sentido já decidiu o colendo STJ, in verbis: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO CONSUMADA ANTERIORMENTE À SENTENÇA EXEQUENDA. CONHECIMENTO INVIÁVEL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015 CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 2. Em observância ao instituto da coisa julgada e sua eficácia preclusiva, apenas a prescrição consumada após a formação do título judicial exequendo é passível de conhecimento em impugnação do cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 475-L, VI, do CPC/1973 e 525, § 1o, VII, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 para negar provimento ao recurso especial”. (AgInt no AREsp 1828492/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 01/07/2021) Em igual sentido, confira-se o seguinte julgado deste egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. MATÉRIAS QUE NÃO DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO EM BRASÍLIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. ARGUIÇÃO APÓS TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. DESCABIMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO CONSUMADA ANTERIORMENTE À SENTENÇA EXEQUENDA. CONHECIMENTO INVIÁVEL. (...) 5. Em observância ao instituto da coisa julgada e sua eficácia preclusiva, apenas a prescrição consumada após a formação do título judicial exequendo é passível de conhecimento em impugnação do cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525, § 1o, VII, do CPC/2015. Precedentes. (...) 10. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido”. (Acórdão 1409790, 07330576420218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no PJe: 28/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Tendo ocorrido, portanto, o trânsito em julgado da sentença condenatória, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508, do CPC), não sendo possível, em princípio, o reconhecimento da prescrição do direito de ação. Por fim, mostra-se prejudicada a análise quanto ao requisito atinente ao perigo de dano irreparável, haja vista a inexistência de probabilidade do direito. Diante do exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo processante. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator